Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DEVIDO À INÉRCIA DA INVENTARIANTE. DECISÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com os artigos 611 e 612 do Código de Processo Civil e o artigo 1.796 do Código Civil, a abertura de inventário é necessária “para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança”.
II. Há interesse público na consecução do inventário que se reflete na condução judicial voltada aos seus objetivos institucionais: levantamento do patrimônio deixado pelo falecido, pagamento das suas dívidas e partilha dos bens da herança entre os herdeiros.
III. Em função do caráter impositivo e do interesse público que perpassa o inventário, o descumprimento, pelo inventariante, das suas atribuições legais, em princípio não autoriza a extinção do processo por abandono ou ausência de pressuposto processual.
IV. Para essa hipótese de impasse processual, o artigo 622 do Código de Processo Civil prevê a remoção do inventariante.
V. Somente depois de positivada a impossibilidade de substituição do inventariante é possível cogitar da extinção do inventário com fundamento no artigo 485, inciso III ou IV, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação provida.